Tribunal: STF
Processo: RE 1386480
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Servidora pública estadual. Policial Militar. Pretensão à não incidência da contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade. Cabimento. Verba de caráter eventual, precário e transitório. Inteligência do artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 1.012/2007. Aplicação do precedente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do E. TJSP. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000. Sentença reformada. Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195 e 20, todos da CF. Sustenta, em essência, que são devidos “os descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



     



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Com efeito, inicialmente cumpre salientar que o Adicional de Insalubridade, instituído aos servidores públicos estaduais pela Lei Complementar Estadual nº 432/1985, é verba de natureza indenizatória e transitória, concedida ao servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres.



    (...)



    Desse modo, conforme se verifica do julgado, sendo verba de natureza transitória e precária, o Adicional de Insalubridade não pode integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio).



    Assim, por se tratar, repita-se, de vantagem de caráter eminentemente eventual e não integrar o salário, por consequência a contribuição previdenciária não deve incidir sobre ela. 



    Aliás, a Lei Complementar nº 1.012/2007 expressamente estabelece serem excluídas da base de cálculo do referido tributo as vantagens não incorporáveis (artigo 8º, § 1º). Logo, reconhecido tal caráter ao Adicional de Insalubridade, tem-se como premissa lógica que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre ele.”



    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares estaduais nºs 432/1985 e 1.012/2007), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.320.240-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.306.106, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.308.412, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.245.293, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.352.711, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator